Tribunal: TJMT
Processo: 1021134-88.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021134-88.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA RAMOS DA CRUZ - CPF: 503.886.811-87 (AUTOR), JOAO LOPES LEAU - CPF: 989.585.931-72 (REU), ZOROASTRO RIBEIRO CASTRO FILHO - CPF: 813.398.441-68 (ADVOGADO), ANDERSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 655.018.291-34 (ADVOGADO), NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO - CPF: 604.299.921-49 (ADVOGADO), VANESSA DA SILVA COSTA - CPF: 017.616.741-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – ERRO DE FATO (CPC, ART. 996, VII) –SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – EQUÍVOCO DOS DADOS DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DIVERGÊNCIA QUANTO À LOCALIZAÇÃO DA VIA PREFERENCIAL – TEMA ALBERGADO NA DISCUSSÃO SOBRE A CULPA DOS ENVOLVIDOS – MATÉRIA CENTRAL DA CONTROVÉRSIA DA LIDE ORIGINÁRIA – EVENTUAL ERRO NÃO AFERÍVEL DAS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO ORIGINÁRIO – CAUSA DE RESCINDIBILIDADE NÃO CONFIGURADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. O erro de fato que autoriza a rescisão da decisão rescindenda, nos termos do art. 966, VII, do CPC, consiste na equivocada percepção a respeito de fato fundamental e essencial à solução dada à lide, perceptível a partir das provas produzidas no processo originário, que não tenha sido objeto de controvérsia naqueles autos e nem de pronunciamento judicial a seu respeito. 2. Não havendo a presença concomitante desses pressupostos, não há falar em hipótese de rescindibilidade da decisão de mérito. 3. A má apreciação da prova ou mero equívoco a respeito da qualificação jurídica de um fato não são motivos hábeis a fundamentar ação rescisória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 1021134-88.2020.8.11.0000 - CLASSE 47 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por MARIA RAMOS DA CRUZ em desfavor de JOÃO LOPES LEAU, pretendendo, com apoio no art. 966, VIII, do CPC, a rescisão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de

“
Indenização por Danos Materiais
” (Proc. nº 0014261-90.2014.8.11.0003 - Código 761529), ajuizada pela aqui autora contra o ora réu, julgou o pedido improcedente, pois, segundo apreciação do magistrado, “
em que pese a versão apresentada na peça madrugadora,
(...)
não há elementos suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato descrito na exordial
(acidente de trânsito)
, embora de natureza grave, onde houve fratura no colo do fêmur
(da autora),
deva ser debitada ao réu, seja em que modalidade for
”, mormente ao se considerar que, segundo o boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial após atendimento no local, teria sido o veículo em que a autora se encontrava que avançou indevidamente a preferencial, dando causa ao acidente de trânsito (cf. Id. nº 61256956).

A autora circunstancia que, no dia 30.06.2014, ela e seu companheiro (Juarez de Queiroz Monteiro), condutor da motocicleta em que estava na garupa, “
foram vítimas de um acidente de trânsito
” ocasionado por culpa exclusiva do réu, de modo que, em razão dos prejuízos sofridos, ajuizou contra o causador dos danos a competente ação reparatória, porém, em decorrência de erro de material quando da lavratura do B.O., que ensejou o erro de fato na apreciação do caso pelo juiz sentenciante, acabou por injustamente amargar a improcedência de seu pedido.

Afirma que, “
no referido boletim ocorrência, restou consignado que o acidente automobilístico em tela aconteceu no cruzamento da Rua 08 com a Rua 05,
(porém)
as mencionadas vias são paralelas,
(e)
em momento algum se cruzam
”, conforme pode ser facilmente verificado das imagens áreas do local extraídas do serviço
google
maps; “
logo, da simples análise do demonstrativo
(imagens do google maps),
é possível verificar que a dinâmica do acidente narrada no boletim de ocorrência, utilizado como substrato para improcedência da demanda, não condiz com a realizada fática da situação
”, daí porque, “
embora a prova dos autos não seja falsa, porquanto de fato fora confeccionada por guarnição da Polícia Militar, é inconteste a existência de erro de fato no documento que levou o MM. Juiz a proferir a decisão fundada em erro de fato
”, ignorando, inclusive, o fato de que a prova testemunhal em Juízo havia sido “
contundente em descaracterizar toda narrativa contida no boletim de ocorrência
”, e, além disso, a correta imputação de culpa exclusiva do réu à ocorrência do acidente.

Pede, pois, a procedência do pedido, para seja rescindida a sentença impugnada e, então, em novo julgamento da causa, seja dada procedência ao seu pedido indenizatório; ademais, pede a concessão do benefício da AJG (cf. Id. nº 61081540).

A decisão de Id. nº 64257979 recebeu a petição inicial, admitindo o processamento da presente rescisória, e deferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela autora.

O réu apresentou a contestação vinculada ao Id. nº 75524966, objetando, preliminarmente, à hipossuficiência financeira declarada pela autora, pois, segundo diz, ela teria, sim, “
condições econômicas e/ou financeiras de arcar com as custas processuais, honorários advocatícios e demais despesas aplicáveis a espécie
”, tanto é que “
a requerente e seu esposo já ingressaram em Juízo duas vezes com ações de indenização por dano material e moral provenientes desse acidente automobilístico
(...)
,ocasiões
(em que)
houve a contratação de advogado particular
”.

No mérito, sustenta que “
o boletim de ocorrência
(...)
contradiz exponencialmente o que foi relatado na exordial
(da ação indenizatória)
, sendo que os documentos apresentados demonstram que o ato ilícito foi cometido pelo próprio esposo da requerente, que, além disso, conduzia o veículo automotor sem possuir habilitação
”, e ressalta a culpa do companheiro da autora, condutor da motocicleta, aliás, já reconhecida judicialmente não apenas nos autos da ação em que proferida a sentença rescindenda
(Proc. nº 0014261-90.2014.8.11.0003), mas também nos autos da ação proposta contra si pelo próprio condutor da moto
(Proc. nº 14209-94.2014.811.0003).

Sustenta que “
o referido B.O. foi confeccionado pela Polícia Civil,
(e, por isso,)
possui presunção de verdade, uma vez que o policial compareceu ao local para fazer o acompanhamento do ocorrido
”, predicado que não pode ser afastado simplesmente pela exibição de um quadro de imagem área do local, extraída seis anos após a data do acidente, até porque “
é de conhecimento de todos que várias ruas passaram por alterações e várias outras foram projetadas e criadas diante do desenvolvimento e crescimento da cidade
”, de modo que “
referido mapa não serve como meio de prova para pleitear a
(rescisão da sentença)”, motivo pelo qual torce pela improcedência do pedido e, por considerar que a autora propôs a demanda com “
intuito manifestamente protelatório
”, com espeque no art. 80, VII, do CPC, pede a condenação desta ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Impugnação à contestação vinculada ao Id. nº 78884470.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 06 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O imediato julgamento da lide é sempre cabível e oportuno quando se puder constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir a fundamentação do desfecho decisório (CPC, art. 355), em especial nas hipóteses em que, assim como se verifica nestes autos, a controvérsia versa sobre matéria preponderantemente de direito. Logo, considerando que os aspectos fáticos envolvidos na questão de fundo já estão satisfatoriamente demonstrados pela prova documental, e que, no mais, ante a causa de pedir adotada na inicial, sequer seria cabível a dilação probatória neste processo, o julgamento antecipado da lide não só é cabível, como é a medida devida/necessária.

A autora finca sua pretensão rescisória na ocorrência da hipótese do art. 966, VIII
,
do CPC, que diz que a “
decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando
(...)
for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
”, sendo que a abrangência da hipótese legal já é delimitada pelo subsequente §1º do art. 966, que conceitua que “
há erro de fato

quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
”
.

Tem-se, então, que o
erro de fato
que autoriza a rescisão da decisão rescindenda é a equivocada percepção a respeito de fato fundamental à solução dada à lide, perceptível a partir das provas produzidas no processo originário, que não tenha sido objeto de controvérsia naqueles autos e nem de pronunciamento judicial a seu respeito, afinal, a má apreciação da prova ou mero equívoco a respeito da qualificação jurídica de um fato não são motivos hábeis a fundamentar ação rescisória.

É sob essa perspectiva que
o eg. STJ consolidou a orientação jurisprudencial de que, “
p
ara que haja plausibilidade jurídica ao pleito de rescisão do julgado com base na alegação de erro de fato
(...)
, é indispensável, em síntese: i) que o erro de fato seja relevante para o julgamento da questão, ou seja, que sem ele a conclusão do julgamento necessariamente houvesse de ser diferente; ii) que seja apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; e iii) que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO

- AR 1.421/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, julgado em 26/05/2010, DJe 08/10/2010).

Nesse sentido:

“EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 485, INCISOS V E IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES E PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O TEMA DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE EXECUÇÃO EM CURSO QUANDO DA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA EXECUÇÃO - ERRO DE FATO - NÃO-OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE - INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DA LEGISLAÇÃO - DESCABIMENTO DA VIA RESCISÓRIA - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ENUNCIADO N. 5 DA SÚMULA/STJ - NÃO-OCORRÊNCIA - QUESTIONES JURIS TRATADAS NOS AUTOS UNICAMENTE DE DIREITO - AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. I - Para que haja plausibilidade jurídica ao pleito de rescisão do julgado com base na alegação de erro de fato (art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil), é indispensável, em síntese: i) que o erro de fato seja relevante para o julgamento da questão, ou seja, que sem ele a conclusão do julgamento necessariamente houvesse de ser diferente; ii) que seja apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; e iii) que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato. (...).” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO

- AR 1.421/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, julgado em 26/05/2010, DJe 08/10/2010)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ART. 485, IX, DO CPC/1973. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO LOTEAMENTO. PAGAMENTO POR PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL. EQUÍVOCO ACERCA DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ENTRES AS PARTES OU DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE A QUESTÃO. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO NOS AUTOS DA AÇÃO ORIGINÁRIA. CARACTERIZAÇÃO DO ERRO DE FATO. (...). 3. ‘Para que haja plausibilidade jurídica ao pleito de rescisão do julgado com base na alegação de erro de fato (art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil), é indispensável, em síntese: i) que o erro de fato seja relevante para o julgamento da questão, ou seja, que sem ele a conclusão do julgamento necessariamente houvesse de ser diferente; ii) que seja apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; e iii) que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato’ (AR 1.421/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 08/10/2010). (...).” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO -

AR 4.859/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 13.04.2016, DJe 20.04.2016)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAIS DISPOSIÇÕES DE LEI E ERRO DE FATO. CAUSAS DE RESCINDIBILIDADE NÃO CONFIGURADAS. (...). 2. ‘Para que haja plausibilidade jurídica ao pleito de rescisão do julgado com base na alegação de erro de fato (art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil), é indispensável, em síntese: i) que o erro de fato seja relevante para o julgamento da questão, ou seja, que sem ele a conclusão do julgamento necessariamente houvesse de ser diferente; ii) que seja apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; e iii) que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato’ (AR 1.421/PB, Rel. Ministro Massami Uyeda, Segunda Seção, DJe de 08.10.2010).” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1692371/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2020, DJe 15/10/2020)

Ora, na hipótese dos autos, o autor procura caracterizar como erro de fato um suposto equívoco cometido pela autoridade policial ao elaborar o B.O. em que se baseou o MM. Juiz para decidir a controvérsia. Tal equívoco, porém, não caracteriza
erro de fato
para fins rescisórios. O objeto da ação originária era justamente definir o culpado pelo acidente automobilístico, de forma que, embora não tenha sido discutido eventual erro nos dados do B.O., o tema central e fulcral da demanda girou em torno da definição de quem teria desrespeitado as regras de trânsito, mais especificamente, de quem teria invadido a via preferencial e dado causa à colisão, sendo assim, se há mesmo algum equívoco nas informações contidas no B.O., o vício deveria ter sido notado e apontada pela autora na época própria, sob pena de preclusão. Falar, agora, de erro de fato, é totalmente impróprio. Quando muito, o que houve foi um equívoco na valoração da prova, o que não autoriza a propositura da ação rescisória.

Em reforço a esse ponto, nota-se que a existência do suposto erro suscitado pela autora não poderia ser aferido através das provas do processo originário, dependendo necessariamente da aceitação das imagens juntadas apenas nestes autos, aspecto que, por si só, derrui toda a pretensão rescisória aqui deduzida, afinal, não se deve olvidar que, “
para a aplicação dessa regra, o juiz deve sempre se manter no plano da existência, ou inexistência de determinado fato. Por isso é cediço o entendimento de que a má apreciação de algum documento do processo, ou a injustiça na valoração de uma prova, não autorizam a propositura da ação rescisória. Por isso também que se sustenta que, para se possa aplicar o inc. IX do art. 485, é necessário ‘que o erro seja apurável mediante o simples exame dos documentos e mais peças dos autos, não se admitindo de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz, ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente’ (Barbosa Moreira, Comentários ao CPC, Vol. V, 9ª Edição, Forense, pág. 148)
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 225.309/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 06/12/2005, DJ 22/05/2006).

Finalizando, em relação ao benefício gratuidade da justiça, não sobreveio argumento ou prova que convencesse do desacerto da decisão que concedeu a benesse à autora (cf. Id. nº 64257979), já que os elementos fático-probatórios disponíveis nos autos continuam a corroborar a declaração de pobreza apresentada com a inicial, com destaque à representação processual feita pela Defensoria Pública e o comprovante de rendimento mensal indicando o recebimento de benefício previdenciário de 1 salário mínimo (cf. Id. nº 61203970 - pág. 3), e, em contrapartida, a impugnação do réu ficou limitada à genérica objeção à declaração hipossuficiência financeira, sem que fosse abordado qualquer aspecto concreto acerca da real capacidade econômica da parte contrária. Sendo assim, ratifico a concessão do benefício à autora, e, ainda, defiro o pedido de AJG formulado pelo réu, eis que a documentação por ele juntada aos autos também condiz com a sua declaração de hipossuficiência financeira momentânea.

Sobre a litigância de má-fé, além de a hipótese usada pelo réu como fundamento do seu pedido (CPC, art. 80, VII) não ser aplicável à espécie, eis que aqui se processa uma ação originária, e não um recurso, não há mínimo indicativo de que a autora tenha adotado condutas processuais desleais ou mesmo abusado do direito de ação.

Pelo exposto, julgo improcedente o pedido rescisório, e, por consequência, imponho à parte autora os ônus de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, cuja exigibilidade deve permanecer suspensa, de acordo com o art. 98, §3º, do CPC, por ser tratar de parte beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021